Tribunal: STF
Processo: HC 94224
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Processual penal. Habeas corpus.
   Negativa de seguimento. Desmembramento de inquérito. Ato
   monocrático do Ministro Relator. Possibilidade. Precedentes.
   Óbice jurídico-processual ao conhecimento da impetração. Agravo
   regimental desprovido.
1. É praxe nesta Suprema Corte a prolação
   de decisões monocráticas determinando o desmembramento de feitos
   que tenham pluralidade de litisconsortes penais passivos. A
   presente medida é determinada com apoio no art. 80 do Código de
   Processo Penal, que autoriza a separação do feito, presente
   motivo relevante que torne conveniente a adoção de tal
   providência. Esse proceder tem fundamento no parágrafo único do
   art. 2º da Lei nº 8.038/90, que "confere aos Ministros Relatores
   dos Tribunais Superiores as atribuições inerentes aos Juizes
   singulares, dentre elas a de ser o Juiz da instrução, aos quais
   caberá decidir sobre todas as providências pertinentes ao bom
   andamento do processo" (fls. 205/206).
2. A avaliação sobre a
   necessidade, ou não, de ser submetida a questão de ordem à
   análise do órgão colegiado, conforme dispõe o inciso III do art.
   21 do Regimento Interno desta Corte, é do Relator do processo. A
   ele compete examinar qual a melhor forma de proceder, diante da
   análise do caso concreto, verificando a complexidade da causa, as
   particularidades eventualmente reveladas pelas circunstâncias do
   crime investigado, o número de réus, o grau de envolvimento
   desses com os crimes imputados e entre uns e outros, sem que
   tanto configure usurpação das funções atribuídas ao órgão
   colegiado fracionário, ou pleno, conforme o caso, ao qual esteja
   ele vinculado.
3. A ausência de intimação do paciente da
   decisão determinando o desmembramento é questão controvertida,
   não podendo ser verificada de plano, pois não se tem, nos autos,
   todas as informações necessárias ao perfeito entendimento da
   questão a revelar a plausibilidade jurídica do alegado.
4. A
   decisão agravada está em perfeita consonância com a orientação
   jurisprudencial desta Corte sobre a matéria, que, em diversos
   julgados, já enfatizou revelar-se plenamente possível, presente
   as razões que o justificam, o desmembramento de feitos com apoio
   no art. 80 do Código de Processo Penal. Não há nenhum óbice
   jurídico para que o Relator do inquérito proceda ao
   desmembramento, quando entender conveniente à instrução criminal
   e ao bom andamento do processo, para dar celeridade e eficácia a
   pretensão punitiva do Estado.
5. É consabido que o habeas corpus
   tem previsão constitucional para aquele que sofre ou se acha
   ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
   locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc.
   LXVIII, CF).
6. É inviável o habeas corpus, pois a impetração,
   tal como posta nos autos, tem a finalidade exclusiva de alterar o
   local no qual deverá ser processado e julgado o paciente, o que
   demonstra, em última análise, que os impetrantes não buscam
   afastar ou evitar qualquer ameaça ao direito de locomoção do
   paciente mas, tão-somente, alterar o órgão jurisdicional para o
   seu processamento e julgamento.
7. Agravo regimental
   desprovido.